Tribunal: TJSP
Processo: 1500133-15.2018.8.26.0623
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Xisto Albarelli Rangel Neto
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
Embriaguez ao volante (artigo 306, §1o, II, do CTB) – Direção sem habilitação (artigo 309 do CTB) – Sentença condenatória mantida – Dosimetria penal alterada para afastar a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos e para definir o regime inicial semiaberto no lugar do aberto. Réu reincidente. Recurso do MP provido.
Artigo 311 do CTB – Não restou demonstrada a

Ementa:
Embriaguez ao volante (artigo 306, §1o, II, do CTB) – Direção sem habilitação (artigo 309 do CTB) – Sentença condenatória mantida – Dosimetria penal alterada para afastar a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos e para definir o regime inicial semiaberto no lugar do aberto. Réu reincidente. Recurso do MP provido.
Artigo 311 do CTB – Não restou demonstrada a prática do delito proximamente aos locais especificados na lei e tampouco a existência de grande movimentação de pessoas – Declarações das testemunhas corroboradas pelos demais elementos acostados aos autos – Sentença absolutória mantida. Recurso do MP não provido.
Tráfico de Drogas – Apreensão de cocaína (32 porções de carck) – Autoria e materialidade comprovados – Suficiência do conjunto probatório – Depoimentos prestados pelos policiais militares de forma coerente e que merecem valor probante ante os elementos acostados aos autos – Versão apresentada pelo réu que restou isolada – Desclassificação para o art. 28 da Lei de Drogas – Não cabimento – Primeira fase – Pena-base fixada no mínimo legal – Segunda fase – Reconhecimento da agravante da reincidência – Terceira fase – Redutor que não tem aplicação na espécie – Réu reincidente – Não preenchidos os requisitos exigidos no parágrafo 4o, do art. 33 da Lei de Entorpecentes – Pena privativa de liberdade que não pode ser substituída pela restritiva de direitos – Regime inicial fechado para cumprimento da pena, ante a reincidência do réu – Recurso do MP provido.
RECURSO PROVIDO EM PARTE.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000292092
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500133-15.2018.8.26.0623, da Comarca de Espírito Santo do Pinhal, em que é apelante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado JOÃO PAULO
INÁCIO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento
parcial ao recurso, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de conformidade com
o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO LEME
CAVALHEIRO (Presidente sem voto), LUIZ ANTONIO CARDOSO E TOLOZA NETO.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
XISTO RANGEL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500133-15.2018.8.26.0623 -Voto no 00936
2
Apelação Criminal no 1500133-15.2018.8.26.0623
Apelante(s): Ministério Público
Apelado/a(s): João Paulo Inácio
Comarca: Espírito Santo do Pinhal
Juiz(a): Patrícia Ribeiro Bacciotti
Voto no 00936
Embriaguez ao volante (artigo 306, §1o, II, do CTB) Direção sem
habilitação (artigo 309 do CTB) Sentença condenatória mantida
Dosimetria penal alterada para afastar a substituição da pena
privativa de liberdade por restritivas de direitos e para definir o
regime inicial semiaberto no lugar do aberto. Réu reincidente.
Recurso do MP provido.
Artigo 311 do CTB Não restou demonstrada a prática do delito
proximamente aos locais especificados na lei e tampouco a
existência de grande movimentação de pessoas Declarações das
testemunhas corroboradas pelos demais elementos acostados aos
autos Sentença absolutória mantida. Recurso do MP não provido.
Tráfico de Drogas Apreensão de cocaína (32 porções de carck)
Autoria e materialidade comprovados Suficiência do conjunto
probatório Depoimentos prestados pelos policiais militares de
forma coerente e que merecem valor probante ante os elementos
acostados aos autos Versão apresentada pelo réu que restou
isolada Desclassificação para o art. 28 da Lei de Drogas Não
cabimento Primeira fase Pena-base fixada no mínimo legal
Segunda fase Reconhecimento da agravante da reincidência
Terceira fase Redutor que não tem aplicação na espécie Réu
reincidente Não preenchidos os requisitos exigidos no parágrafo
4o, do art. 33 da Lei de Entorpecentes Pena privativa de liberdade
que não pode ser substituída pela restritiva de direitos Regime
inicial fechado para cumprimento da pena, ante a reincidência do
réu Recurso do MP provido.
RECURSO PROVIDO EM PARTE.
Vistos.
Ao relatório de fls. 218/226 acrescento a r. sentença ter
julgado procedente a ação penal para condenar João Paulo Inácio, por infração ao artigo
306, §1o, inciso II e artigo 309, ambos da Lei no 9.503/97 (Código Brasileiro de Trânsito), à
pena de 01 ano, 04 meses e 10 dias de detenção, em regime inicial aberto, e ao pagamento
de 24 dias-multa, fixados no mínimo legal, e proibição de obter permissão ou habilitação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500133-15.2018.8.26.0623 -Voto no 00936
3
para dirigir pelo prazo de 03 (três) meses, substituída a pena privativa de liberdade aplicada
ao réu por duas restritivas de direitos, sendo uma consistente no pagamento de prestação
pecuniária no importe de 01 (um) salário mínimo à APAE do Município de Espírito Santo
do Pinhal, e a outra de prestação de serviços à comunidade, pelo mesmo prazo da pena
aplicada, em estabelecimento oficial a ser indicado pelo Juízo da Execução; e
desclassificou a conduta do réu pela prática do crime do artigo 33, caput, da Lei no
11.343/2.006 para o delito previsto pelo artigo 28, da Lei no 11.343/06; e absolveu o réu da
prática do delito previsto pelo artigo 311, da Lei no 9.503/97, com fulcro no artigo 386,
inciso III, do Código de Processo Penal.
Inconformado, o Ministério Público entrou com a presente
apelação, sustentando que o conjunto probatório é suficiente para a condenação do apelado
pela prática do crime de tráfico de drogas, bem como pelo crime previsto pelo artigo 311
do CTB, tendo em vista que o réu teria dirigido em local em que há grande movimentação
e concentração de pessoas, gerando perigo de dano. Além do mais, diante da soma das
penas o regime deveria ser somente o fechado.
Em contrarrazões, a Defesa requereu o não provimento do
recurso (fl. 258/260).
Regularmente processado o apelo, a d. Procuradoria Geral de
Justiça manifestou-se por seu provimento (fls. 276/288).
Não houve objeção ao julgamento virtual.
É o relatório.
Extrai-se da denúncia que em 16 de dezembro de 2018, por
volta das 01h05, na Cidade de Espírito Santo do Pinhal, o acusado, trazia consigo, para fins
de tráfico e entrega a consumo de terceiras pessoas 32 porções de cocaína, na forma de
crack, com peso líquido de 9 gramas, tudo sem autorização e em desacordo com
determinação legal e regulamentar.
Consta, ainda, que nas mesmas condições de tempo e local
acima descritas, o acusado, conduziu o veículo VW/Gol, ano 1999, cor branca, placas
JTV3163-Espírito Santo do Pinhal/SP, com capacidade psicomotora alterada em razão da
influência de álcool.
Além disso, conduziu o mesmo veículo acima descrito, pela
via pública, sem a devida Habilitação, gerando perigo de dano.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500133-15.2018.8.26.0623 -Voto no 00936
4
Consta, por fim, que, nas mesmas condições de tempo e local
descritos, o acusado, trafegou em velocidade incompatível com a segurança, na condução
do veículo supramencionado, em local onde há grande movimentação e concentração de
pessoas, gerando perigo de dano.
A r. sentença condenou João Paulo Inácio, por infração ao
artigo 306, §1o, inciso II e artigo 309, ambos do CTB, à pena de 01 ano, 04 meses e 10 dias
de detenção, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 24 dias-multa, e desclassificou a
conduta do réu pela prática do crime do artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2.006 para o
delito previsto pelo artigo 28, da Lei no 11.343/06; e absolveu o réu da prática do delito
previsto pelo artigo 311, da Lei no 9.503/97, com fulcro no artigo 386, III, do CPC.
O recurso do Ministério Público merece parcial provimento.
Pois bem.
A materialidade do crime de tráfico de drogas restou
devidamente comprovada, conforme se verifica do boletim de ocorrência (fls. 06/09), auto
de exibição e apreensão (fls. 11), auto de constatação preliminar (fls. 10), bem como do
exame químico toxicológico, o qual detectou a presença de cocaína, constantes da Lista das
Substâncias Psicotrópicas e Entorpecentes da Portaria SVS/MS no 344/1998 e atualizações
posteriores (fls. 160/162).
É notório, ademais, que a cocaína, causadora de dependência
física e psíquica severa especialmente na forma de crack, é extremamente nociva à saúde
pública.
A autoria também restou demonstrada.
Ricardo Alexandre (policial militar) relatou que efetuava
patrulhamento de rotina, quando o apelante, conduzindo o veículo Gol, notou a viatura e
apresentou comportamento suspeito. Nesse momento, o acusado começou a dirigir em alta
velocidade pela via, colocando em risco pedestres e outros veículos, trafegando na
contramão de direção por diversas vias. Durante a fuga, viu quando o réu se desfez de um
embrulho, jogando para fora do carro. Ato contínuo, entrou na rua da casa dele na
contramão de direção até colidir contra outro carro que tinha uma mulher e uma criança no
interior. O réu foi detido, sendo necessário o uso de força física moderada para contê-lo.
Verificado aquilo que ele havia dispensado, constatou-se que se tratava de droga. Disse,
por fim, que o réu é conhecido no bairro por seu envolvimento com o tráfico.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500133-15.2018.8.26.0623 -Voto no 00936
5
Márcio Henrique Lino (policial militar) relatou também que
efetuava patrulhamento de rotina, quando visualizou um veículo. Ao notar que seria
abordado, o réu empreendeu fuga na condução do veículo, empregando alta velocidade
pelas vias públicas da cidade, trafegando também na contramão de direção. Ignorou vários
sinais de parada. Em um determinado momento, dispensou algo para fora do carro. Ato
contínuo, acabou colidindo frontalmente com outro carro. Mesmo com a forte colisão, o
réu continuou em fuga, parando somente quando o pneu do carro estourou. Ainda assim,
tentou empreender fuga a pé, mas foi detido. Negou ter dispensado algo para fora do carro,
contudo, ao recolher o objeto e ter constatado se tratar de 32 pedras de crack, o acusado
assumindo a propriedade, afirmando se destinar ao consumo pessoal.
A corroborar os depoimentos dos policiais, a testemunha
Erika Bueno Ribeiro Farti declarou que estava trafegando com seu veículo, quando o réu
surgiu na contramão e em alta velocidade, colidindo com seu veículo e fugindo na
contramão. Na delegacia, viu quando os policiais chegaram com o réu e com a droga
apreendida com ele. Disse, por fim, que, no local dos fatos, não havia movimento no
momento da colisão.
Perante a autoridade policial e em juízo, o réu negou a
traficância. Informa que estava na posse da droga e teria usado crack antes de dirigir. Narra
que, ao avistar os policiais, empreendeu fuga e trafegou na contramão de direção, colidindo
contra outro veículo. Disse que conhecia o policial Márcio de vista, mas nada tem contra
ele.
Colocado isso, de se destacar que o acusado admitiu que
trazia consigo cocaína e que era de sua propriedade.
Cumpre salientar que a condição de policial seja militar ou
civil por si só, não invalida seus testemunhos, pois eles não estão impedidos de depor e se
sujeitam a compromisso como outra testemunha qualquer.
Aliás, esse é o entendimento perfilhado pelo Col. STJ, na tese
no 06, edição no 105 Jurisprudência em teses: É válido e revestido de eficácia probatória
o testemunho prestado por policiais envolvidos em ação investigativa ou responsáveis por
prisão em flagrante, quando estiver em harmonia com as demais provas dos autos e for
colhido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
Desta forma, verifica-se que em patrulhamento de rotina, os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500133-15.2018.8.26.0623 -Voto no 00936
6
militares avistaram o veículo conduzido pelo réu, conhecido dos meios policiais por
envolvimento com o tráfico, sendo certo que ao avistar a guarnição o réu aumentou a
velocidade do automóvel, tentando se evadir do local e dispensando algo para fora do
carro.
Assim, ao abordá-lo e verificado o que havia dispensado pelo
apelante, durante a fuga, foram encontradas 32 porções de cocaína, na forma de crack,
demonstrando-se, então, a vontade livre e consciente do acusado na prática delitiva.
Portanto, a fuga seguida de resistência, e a quantidade e
natureza da droga apreendida (32 porções de cocaína, na forma de crack, com peso líquido
de 9 gramas), é indicativa de que referida substância era mesmo destinada à entrega para
consumo de terceiras pessoas, nos termos do art. 33, “caput”, da Lei no 11.343/2006.
Convém acrescentar que o delito em foco é daqueles
chamados permanentes e que tem sua consumação e aperfeiçoamento preexistentes ao
efetivo comércio do produto e, na medida em que ao réu fora imputada a conduta de “trazer
consigo” e “transportar” para fins de tráfico, o crime já estava configurado, de modo que a
condenação pelo tráfico de drogas era mesmo a solução correta na espécie.
Sobre a desnecessidade de ser surpreendido em atos de
efetivo fornecimento vale conferir a tese número 1 do STJ (Jurisprudência em Teses
edição no 60: Lei de Drogas II): 1) O tráfico de drogas é crime de ação múltipla e a prática
de um dos verbos contidos no art. 33, caput, é suficiente para a consumação da infração,
sendo prescindível a realização de atos de venda do entorpecente. Acórdãos. HC
332396/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, QUINTA TURMA, julgado em
23/02/2016, DJe 15/03/2016; HC 298618/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA
TURMA, julgado em 27/10/2015, DJe 04/11/2015; AgRg no AREsp 397759/SC, Rel.
Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 04/08/2015, DJe
20/08/2015; AgRg no REsp 1360277/PR, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS
MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 26/08/2014, DJe 05/09/2014; AgRg no AREsp
303213/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, QUINTA TURMA, julgado
em 08/10/2013, DJe 14/10/2013; HC 225555/RJ, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA
TURMA, julgado em 02/10/2012, DJe 09/10/2012.
Assim, em que pese as razões apontadas na sentença, não há
que se falar em desclassificação da norma elencada no art. 33 para o art. 28 da Lei no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500133-15.2018.8.26.0623 -Voto no 00936
7
11.343/2006, pois as circunstâncias da prisão e a quantidade e natureza da droga
apreendida descartam a hipótese de uso para consumo próprio, tornando-se, assim, crível a
destinação comercial dos entorpecentes, ainda que o réu não tenha sido surpreendido
efetivamente a fornecê-los a terceiros, como explanado.
Como bem observou o PGJ (fls. 284):
“A desclassificação operada para o delito previsto pelo
artigo 28, da Lei no 11.343/06, não merece prosperar, considerando a quantidade de
droga apreendida (32 porções individualizadas de “crack”), a forma que estavam
acondicionadas, local da apreensão, condições da abordagem (fuga seguida de
resistência), além da prisão do recorrido em flagrante delito, tudo a revelar que o acusado
se dedicava à traficância. Salienta-se não ser crível que o recorrido tenha adquirido a
referida quantidade de entorpecente para o consumo próprio, sobretudo, em razão da
quantidade e natureza da droga apreendida.”
Desta forma, avaliadas as circunstâncias do parágrafo 2o do
art. 28 da lei em questão, não dá para dizer que o réu tivesse a droga consigo somente para
satisfação do apetite pessoal.
Pertinente ao caso o seguinte julgado: “Nem se diga que a
droga encontrada seria apenas para consumo próprio, pois por si só não afasta a conduta
de tráfico. De qualquer modo, o ser usuário não espanca a condição de tráfico, cada vez
mais comum, mesmo porque há necessidade de dinheiro para manutenção do vício,
adquirível em outras áreas, ou seja, o usuário vende para terceiros, para conseguir
manter o próprio vício. Em regra, a paga é em espécie. O ato de “trazer consigo” e
“guardar” a droga, não configurado ser somente para uso próprio, já configura o delito
ora imputado, sendo desnecessária a comprovação de comercialização, por ser crime de
ação múltipla, consumando-se com o simples ato de ter em seu poder” (Apelação
1502427-10.2018.8.26.0536, 3a Câmara, Rel. Ruy Alberto Leme Cavalheiro, julg.
09/09/2019).
Registre-se, ainda, eventual condição de usuário de drogas do
apelante, como alegado, não excluiria sua responsabilidade criminal pela prática do tráfico
de drogas, suficientemente demonstrada nos autos, vez que é cediço que muitos usuários
passam a praticar o comércio justamente para sustentar o próprio vício.
Conduto, quanto ao crime previsto no artigo 311 do Código

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500133-15.2018.8.26.0623 -Voto no 00936
8
de Trânsito Brasileiro, o recurso do Ministério Público não merece acolhimento:
Como bem concluiu o juízo (fls. 222):
Para configuração do crime supra faz-se imprescindível que
o agente não apenas dirija de forma perigosa, em velocidade incompatível com o local,
como também o faça próximo a escolas, hospitais, estações de embarque e desembarque
de passageiros, logradouros estreitos ou onde haja grande movimentação ou concentração
de pessoas, gerando perigo de dano. No caso em análise não se olvida a conduta
imprudente do réu já que o policial militar Alexandre Simionato narrou que este dirigiu
em alta velocidade pela via e na contramão de direção por vários bairros. Contudo, não
restou demonstrada a prática do delito próxima aos locais especificados na lei e tampouco
a existência de grande movimentação de pessoas, frisando-se que os fatos ocorreram de
madrugada e que a testemunha Erika disse que, em tal horário, não havia outras pessoas
ou veículos no local. Destarte, evidente a necessidade de absolvição do réu quanto a tal
crime, por atipicidade de sua conduta.
Passe-se, agora, ao cômputo da reprimenda.
Na primeira fase, a pena-base deve ser fixada no mínimo
legal, levando-se em conta as circunstâncias elencadas no art. 59 do Código Penal, bem
como o art. 42 da Lei no 11.343/2006.
Assim, a pena-base deve ser fixada em 05 anos de reclusão e
500 dias-multa.
Na segunda fase, deve incidir a agravante da reincidência
(Processo no 0002484-55.2008.8.26.0180 fls. 80), nos termos do art. 61, inciso I, do
Código Penal.
Desse modo, a pena fica majorada na fração de 1/6,
totalizando 05 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa.
Já na terceira fase, como se sabe, é necessário o
preenchimento simultâneo de todos os requisitos enumerados no art. 33, § 4o, da Lei no
11.343/2006 para que a benesse seja aplicada, ou seja, deve ser o agente primário, de bons
antecedentes, não se dedicar a atividade criminosa e nem integrar organização criminosa, o
que não se verifica na espécie, ante a reincidência do réu.
Logo, deixo de aplicar o redutor e, por conseguinte, a pena
deve mesmo corresponder a 5 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500133-15.2018.8.26.0623 -Voto no 00936
9
O regime inicial, por seu turno, deve ser o fechado. Isso
porque é o mais adequado à repressão e prevenção criminal no caso em questão, pois o réu,
como visto, é reincidente específico (Processo no 0002484-55.2008.8.26.0180 fls. 80), ou
seja, apesar da sanção anterior voltou a delinquir, em notória demonstração de que não
absorveu a terapêutica prisional, o que autoriza o maior rigor.
Nem se cogite, para o crime de tráfico, punido com reclusão,
de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos haja vista que o
réu, como se disse, é reincidente e a pena privativa de liberdade supera 4 anos.
Quanto aos crimes de trânsito as penas assim foram fixadas
pelo juízo:
O réu possui maus antecedentes (fls. 80/81). Ademais, sua
pena deve ser majorada nessa fase ante as consequências dos delitos, já que, com suas
condutas de dirigir embriagado, em velocidade acima da permitida e sem habilitação, veio
a atingir veículo de terceiro, causando-lhe danos materiais. No mais, poucos elementos
foram coletados para análise das demais circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do
Código Penal. À vista dessas circunstâncias analisadas individualmente, é que fixo as
penas base em 8 (oito) meses e 5 (cinco) dias de detenção e 12 (dez) dias-multa, bem como
proibição de obter permissão ou habilitação para dirigir veículos pelo prazo de 3 (três)
meses, nos termos do art. 261, §1o, II do CTB quanto ao crime previsto no art. 306, §2o da
lei supra e em 8 (oito) meses e 5 (cinco) dias de detenção e 12 (doze) dias-multa pelo
crime tipificado no art. 309 do mesmo diploma legal. Inexistem agravantes ou atenuantes.
Aqui ressalto que deixo de considerar a confissão do acusado tendo em vista que não a
utilizei para formação de meu convencimento, ante todo o conjunto probatório existente
nos autos. Ausentes causas de aumento e diminuição, mantenho as penas acima fixadas,
tornando-as definitivas. Considerando a existência de concurso material, passo a somar
as penas aplicadas, nos termos do art. 69 do Código Penal. Assim, a pena final fixada ao
acusado é de 1 (um) ano, 4 (quatro) meses e 10 (dez) dias de detenção, pagamento de 24
(vinte e quatro) dias-multa e proibição de obter permissão ou habilitação para dirigir pelo
prazo de 3 (três) meses. Por fim, não existem dados para se aferir a situação econômica
do réu. Dessa forma, fixo o valor dos dias-multa em montante equivalente a 1/30 do maior
salário mínimo vigente ao tempo do fato, observando-se o art. 60 do CP. O réu deverá
iniciar o cumprimento de sua pena em regime aberto, nos termos do art. 33, §2o, “c” do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500133-15.2018.8.26.0623 -Voto no 00936
10
Código Penal.
Reparos a fazer: 1) nenhum reparo quanto ao aumento da
primeira fase, já que bem justificado nas circunstâncias do art. 59 do CP; 2) na segunda
fase, dava para reconhecer a agravante da reincidência, como feito para o crime de tráfico
(vide fl. 80), porém, nada se altera, já que referida condenação acabou sendo utilizada à
conta de antecedentes na primeira fase; 3) só que o regime de início de cumprimento da
pena, havendo inclusive insurgência do recorrente no aspecto, deve ser o semiaberto, já que
mais consentâneo com as consequências do crime (gerou acidente), o grande perigo
gerado, e a reincidência do acusado. Ademais, dadas as mesmas circunstâncias, bem assim
a condenação concomitante pelo tráfico de entorpecentes, não vejo presentes os requisitos
para substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos nem para sursis
penal.
Diante do concurso material (art. 69, CP), a reprimenda
final resulta, então, em 1 ano, 4 meses e 10 dias de detenção (regime inicial
semiaberto) e ao pagamento de 24 dias-multa, no valor unitário mínimo, e proibição
de obter permissão ou habilitação para dirigir ou habilitação para dirigir pelo prazo
de 3 (três) meses, bem como em 5 anos e 10 meses de reclusão, no regime fechado, e
583 dias-multa, no mínimo legal.
Nem se cogite de substituição das penas privativa de
liberdade por restritivas de direitos haja vista que o réu, como se disse, é reincidente e a
pena privativa de liberdade total supera 4 anos.
Em suma, o apelo interposto pelo ministério público fica
acolhido em parte, para condenar o acusado, como incurso no art. 33, “caput”, da Lei no
11.343/2006, nas penas referidas e para alterar o regime, quanto à pena de detenção, de
aberto para semiaberto, ficando também afastada, quanto a referida pena, a substituição.
Em face do exposto, dá-se parcial provimento ao recurso
ministerial para condenar o apelado também pelo tráfico de entorpecentes, ficando
afastada, a respeito, a desclassificação operada. Ficando definidas da seguinte forma
as sanções aplicadas ao acusado: (1) 1 ano, 4 meses e 10 dias de detenção (regime
inicial semiaberto e sem a substituição por restritivas de direitos na forma definida na
sentença), 3 meses de suspensão da habilitação e 24 dias-multa (pelos crimes do art.
306 e 309 do CPB); e (2) 5 anos e 10 meses de reclusão, regime inicial fechado, e 583

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500133-15.2018.8.26.0623 -Voto no 00936
11
dias-multa, valor mínimo, pelo crime de tráfico de entorpecentes (art. 33 da Lei de
Drogas). Mantida a absolvição quanto ao crime do art. 311 do CTB.
XISTO RANGEL
RELATOR